Tribunal: TJDFT
Processo: 0753829-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VISITAÇÃO PATERNA COM RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente reclamação, determinou que as visitas paternas ocorressem com acompanhamento de pessoa indicada pela genitora da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de revisão das medidas protetivas pelo juízo competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, pois as premissas decisórias foram expressamente consignadas, com reconhecimento da possibilidade de reexame das medidas protetivas mediante requerimento ao juízo competente.
4. O trecho impugnado, do dispositivo, apenas reafirma que o exame de novas medidas está condicionado à provocação das partes, nos termos da legislação vigente. 5. A legislação aplicável prevê expressamente a possibilidade de revisão de medidas protetivas, a requerimento das partes, conforme art. 16, §3o, da Lei n. 14.344/2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.